Tribunal: TJPA
Processo: 0000406-60.2011.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000406-60.2011.8.14.0037

APELANTE: FRANCINEI DA SILVA SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. 1) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. 2) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido (decote do comportamento da vítima e necessidade de negativação das circunstâncias do crime) não possui o condão de reduzir a pena-base, vez que remanescem em desfavor do réu 05 vetores negativos (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime).

2)
Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal não deve incidir a atenuante da confissão. Precedente STF.

3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, alterando-se a análise do art. 59 do CP, sem redução de pena;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024 (Sessão nº 17ª)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCINEI DA SILVA SERRAO
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da
Vara Criminal de Oriximiná, nos autos da ação penal n° 0000406-60.2011.8.14.0037, que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §1º, I, do CP
, fixando a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei a intimação do apelante para apresentar razões, do Ministério Público para contrarrazoar e, após, que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis.

Em suas
razões recursais
(
Num. 18788423 - Pág. 1/6
), o apelante requer a reforma da dosimetria, pois o Julgador considerou 04 vetores negativos (personalidade, motivos e consequências do crime) e elevou a pena-base acima do mínimo em 07 meses para cada circunstância desfavorável, de forma desproporcional, vez que não utilizou a fração de 1/6 de aumento, pugnando pela redução da pena aplicada. Por fim, pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea, juntando precedentes do Colendo STJ para corroborar a sua tese.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 18788426 - Pág. 1/3
), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO, se pronunciou pelo conhecimento provimento parcial do recurso, a fim de reformar a dosimetria da pena-base. (ID Num. 19297371 - Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O único intento do apelante cinge-se em pleitear a revisão da dosimetria com redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Compulsando-se os autos, observa-se que, na verdade, o Julgador considerou 05 vetores como desfavoráveis ao réu e aplicou a fração de 1/8 entre a diferença da pena máxima com a pena mínima prevista para o tipo em análise, conforme segue:

(...)
Culpabilidade
: foi elevada, já que o réu agiu de maneira fria, desferindo vários golpes de terçados contra a vítima, mesmo essa já estando caída no chão e sangrando.

(...)
personalidade do agente:
deve ser considerada em desfavor do réu, uma vez que várias testemunhas ouvias em juízo relataram que o réu possui personalidade voltada a confusões, tendo sido qualificado como ‘brigador, briguento

(...)
motivos do crime:
o acusado cometeu o delito impelido pelo simples fato de que teria discutido com a vítima, tendo o próprio acusado tido que não lembra o que fez e que estava imbuído de um espírito assassino, razão pela qual tal circunstância o desfavorece

(...)
consequências do crime:
devem ser consideradas para agravar a pena-base, uma vez que as lesões resultaram na vítima, além da incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, situação considerada para qualificar o delito, perigo de vida e debilidade permanente de membro, sentido ou função (no caso concreto, a vítima não mais consegue flexionar a perna, conforme consta em laudo de fl. 51).

(...)
comportamento da vítima:
não influi na conduta, delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente.

Pena-base: A pena para o crime de lesão corporal grave vai de um a cinco anos, tendo intervalo de variação de quatro anos ou quarenta e oito meses. Dividindo esse período por oito (número de circunstâncias judiciais), tem-se que cada circunstância judicial desfavorável deve corresponder a um aumento equivalente a seis meses de reclusão. Considerando que cinco circunstâncias judiciais desfavorecem o réu (culpabilidade, personalidade, motivo do crime, consequências e comportamento da vítima), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, 3 anos e 6 meses de reclusão.

Conclui-se que o Julgador utilizou o critério de 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima do art. 129, §1º, do CP, em consonância com a remansosa jurisprudência, não havendo que se falar em desproporcionalidade,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, as matérias relativas à fixação da pena-base no mínimo legal; afastamento das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis; exclusão da qualificadora da fraude e decote da agravante por promover e organizar o crime; não foram objetos de análise pelo Tribunal de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre estes temas aventados na presente impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes.
III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. IV - Na espécie, o exame da quaestio evidencia, a meu ver, inexiste desproporcionalidade do Tribunal a quo em operar o aumento da pena-base em 1/3 (um terço), haja vista a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, o decisum não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de rigor a sua manutenção, diante do caso concreto. V – (...). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Contudo, observa-se que a análise das circunstâncias judiciais merece reparos, pois a Súmula nº 18 do E. TJPA, define que o “
comportamento da vítima
é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”,
razão pela qual procedo ao decote como vetor desfavorável ao réu.

Superada essa questão prefacial, as demais circunstâncias judiciais apreciadas pelo MM. Juízo
a quo
devem ser mantidas como
desfavoráveis,
conforme passo a demonstrar:

No dia 19/03/2011 a vítima e o acusado estavam em uma festa de aniversário quando se desentenderam, ocasião em que foram as vias de fato, no quintal da residência, mas mediante a intervenção das pessoas, a briga foi apartada.

No dia subsequente, a vítima, juntamente com um conhecido, transitou na frente da residência do acusado, pois era o caminho para o local onde vendia cervejas, oportunidade em que o amigo da vítima mexeu com o réu dizendo: “OI PROFESSOR”. No retorno da mercearia, a vítima trazia uma sacola com as cervejas penduras nos ombros, quando de forma inesperada, o acusado surgiu e lhe atacou com golpes de terçado.

Assim, a
culpabilidade
do réu se mostrou elevada, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, entendo que a intensidade do dolo do agente foi deplorável, ultrapassando os limites da norma penal, vez que, através dos golpes de terçado a vítima apresentou uma fratura exposta e, ainda sim, o acusado friamente perpetrou mais golpes na parte superior do corpo dela, tornando a conduta reprovável, razão pela qual mantenho-a como vetor desfavorável.

A circunstância judicial atinente a
personalidade
refere-se ao caráter da pessoa humana, índole do agente, seu temperamento, predisposição agressiva, atitudes precipitadas. Ela pressupor a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise pormenorizada de toda a vida do agente.

Em que pese alguns doutrinadores e julgados defenderem a necessidade de estudo específico para aferir os atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, a jurisprudência mais recente entende ser despicienda a elaboração de laudo técnico,
in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TESES DEFENSIVAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PRESCRITA NO ENUNCIADO N. 182/STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TESE NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. (...). 3. Vetor da personalidade corretamente desabonado, dada a verificação pelo julgador da frieza e calculismo da ré, sendo certo que,
"[...] para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes."
(AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 4. No que tange às consequências do delito, a agravante aduz tese que configura inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passível de conhecimento. Ademais, o fundamento considerado apto a negativar tal circunstância judicial não foi especificamente impugnado nas razões do agravo regimental, como determina o princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice da mencionada Súmula n. 182/STJ. 5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

No caso em comento, existe suporte fático que ampare os argumentos atinentes ao envolvimento do apelante em confusões, nos termos dos depoimentos das testemunhas José Pedro Barbosa Macedo
[1]
,Jania Mara Baranda Farias
[2]
, Ermita de Oliveira Figueiredo
[3]
, Manoel Newton Gato de Souza
[4]
e Jonas de Almeida Cardoso
[5]
,

razão pela mantenho a
personalidade
como vetor desfavorável.

Os
motivos do crime
também desfavorecem vez que por conta de uma discussão banal, o acusado desferiu os golpes de terçado na vítima, muitas horas após ela, vez que ocorreu 19/03/2011 e as agressões somente foram perpetradas no dia 20/03/2011, por volta das 8h.

No que tange as
consequências do crime,
o Julgador reconheceu que, no caso em comento, as lesões corporais eram triplamente qualificadas (art. 129, §1º, I, II e III, do CP), vez que os autos de exames de corpo de delito (id. Num. 10988214 – Pág. 3 e Num. 10988287 – Pág. 1) reconheceram que o crime resultou perigo de vida, bem como incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, além de resultar debilidade permanente atinente a deformidade em flexão. Nesse diapasão, utilizou uma delas para qualificar o crime (art. 129, §1º, I do CP) não havendo ilegalidade em considerar outra subjacente (art. 129, §1º, II do CP) como
consequência negativa do crime
[6]
.

Com fulcro no efeito devolutivo da apelação, entendo que as
circunstâncias do crime
também são negativas, foram vários golpes de terçado desfechado contra a vítima (ferindo-a tanto no membro superior quanto no inferior), culminando no perigo de vida (art. 129, §1º, III do CP), mesmo ela estando caída no chão, continuou a golpeá-la, denotando
modus operandi
reprovável.

Após os reparos que cabiam, remanesceram 05 circunstâncias judiciais negativas e, usando o critério de elevação da pena em 1/8 entre a diferença da pena máxima e mínima, mantenho a pena-base em
03 anos, 06 meses de reclusão,
em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Subsidiariamente, o apelante pugna pela aplicação da atenuante da confissão. Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não desconheço que a jurisprudência pátria apresenta divergência acerca do tema, contudo em razão do princípio da individualização da pena ter conotação constitucional, no caso em comento, entendo que ela não deve ser reconhecida, na esteira do seguinte precedente do guardião da constituição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão recorrido quando devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “
A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013).
4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, RHC 190420 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066

DIVULG 08-04-2021

PUBLIC 09-04-2021)

Esclareço que confissão não era o único meio de prova presente do feito, não tendo o Julgador se utilizado dela para firmar seu convencimento, vez que a palavra da vítima foi corroborada pelas testemunhas oculares do crime, tudo em consonância com os laudos periciais produzidos, razão pela qual entendo que não deve ser aplicada no feito.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe parcial provimento
, alterando a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Que já ouviu falar que Francinei é conhecido como perigoso na comunidade (id. Num. 10988284 – Pág. 7)

[2]

Que Francinei é professor e é conhecido como mal elemento e cruel, violento inclusive na escola que ministrava aula. Que o acusado é pessoa indesejada na comunidade; Que Francinei foi bastante cruel e tem notícia que já aprontou na localidade onde está morando atualmente; que tem notícia que o acusado agride a própria esposa. (id. Num. 10988285 – Pág.1

[3]

Que na comunidade Francinei, vulgo “França”, já chegou de outra comunidade, e que na comunidade anterior era tido por brigão, e já tinha corrido atrás de uma pessoa armado, não sabendo que tipo de arma, sendo comentários que ouviu falar; Que era vizinho do acusado, e sempre viu o acusado discutindo com a esposa. (id. Num. 10988285 – Pág. 5)

[4]

Que ouviu comentários que o acusado é professor e quando estava no seu momento de laser se alterava e acontecia confusões; que o depoente não passa muito tempo na comunidade, apenas aos finais de semana, mas pelo que sabe o acusado somente é tido como um mal exemplo fora da escola. (id. Num. 10988286 – Pág. 1)

[5]
(...)
que comentaram que o acusado era uma pessoa “brigador”, e vivia brigando com os outros. (id. Num. 10988286 -Pág. 1)

[6]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (...) DOSIMETRIA. 1ª FASE. ART. 288 DO CP. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS.
TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. (...). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
5. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
(...)
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
”
(Acórdão 1663796, 07065205020208070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TerceiraTurma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023).

Belém, 30/07/2024